Tribunal: TJPA
Processo: 0812925-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812925-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS MORETTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0812925-57.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
JESSICA EMANUELLE MONTEIRO DE BRITO, OAB/PA nº 34.252.

PACIENTE:

CARLOS MORETTO DE OLIVEIRA.

IMPETRADO:

M. M. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

Processo originário n.º
0806740-55.2025.8.14.0015.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. VÍCIO SUPERADO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no contexto de violência doméstica, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP), dano (art. 163, parágrafo único, IV, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

II.
Questões em discussão:

2. (i) Analisar a alegação de nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo legal; (ii) Verificar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a proteção à integridade física e psicológica da vítima; (iii) Aferir se a suposta revogação da medida protetiva a pedido da vítima afasta a legalidade da custódia.

III.
Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva supera a alegação de nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia, pois o novo título prisional tem fundamentação própria. No caso, a audiência foi realizada posteriormente e a prisão mantida com fundamentação idônea. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela existência de outros procedimentos de medidas protetivas em seu desfavor.

5. A alegação de que a medida protetiva foi revogada a pedido da vítima não é suficiente para, por si só, afastar a legalidade da prisão, especialmente quando o decreto prisional se fundamenta na proteção da integridade da ofendida e na garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, conforme Súmula nº 08 deste Tribunal. Precedentes do STJ e do TJPA.

IV.
Dispositivo:

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313, III, 315 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 191.141/BA; TJPA - HC 0812578-58.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS MORETTO DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal. Sustenta a nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo legal. Argumenta, ainda, a atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, uma vez que a vítima teria manifestado desinteresse na manutenção das medidas, o que levou à sua revogação. Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 28145503).

A autoridade coatora prestou informações (ID 28082936), esclarecendo que, após a prisão, a audiência de custódia foi realizada em 02/07/2025, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida para resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, considerando a existência de outros procedimentos de medidas protetivas em desfavor do paciente.

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 28528658).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando, em suma, duas teses centrais: (i) nulidade da prisão pela ausência de audiência de custódia no prazo legal; e (ii) ilegalidade da custódia pela suposta revogação da medida protetiva. Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade pela não realização da audiência de custódia, é cediço que a sua ausência constitui irregularidade. No entanto, conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o ato foi devidamente realizado em 02/07/2025, oportunidade em que se analisou a legalidade da prisão e se decidiu pela manutenção da custódia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial a amparar a segregação, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da custódia.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. (...)

1.

Eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar.

2.

Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante.
O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva.
(...)

3.

(AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) – destaquei.

4.

Dessa forma,
a realização posterior da audiência de custódia, com a manutenção da prisão preventiva, afasta a alegação de nulidade.

No que tange ao mérito da decretação da prisão, a decisão do juízo de primeiro grau não se baseou em fundamentação genérica. Pelo contrário, ancorou a necessidade da medida na garantia da ordem pública e na proteção à integridade da vítima, elementos concretos extraídos dos autos. Conforme informado pela autoridade coatora,
existem outros procedimentos de medidas protetivas em desfavor do paciente, o que indica um risco real de reiteração delitiva e justifica uma medida mais enérgica para cessar a violência.

A validade de tal fundamentação e a irrelevância das condições pessoais do agente, nesse contexto, também encontram amparo na jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. (...) 7.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. (...)

(AgRg no HC n. 994.524/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRÁTICA DE CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.
UNÂNIME. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08125785820248140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis não são óbice à manutenção da custódia cautelar. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08

deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que estabelece: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. No presente caso, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração sobrepõem-se a tais circunstâncias.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se insuficientes e desproporcionais, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025